Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-24.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES INDEVIDAS. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO APRESENTADA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que deu parcial provimento aos pedidos iniciais (declarar a inexistência de débitos, e promover a exclusão do registro no rol de inadimplentes), julgando improcedente o pedido de reparação por danos morais. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que as inscrições preexistentes mencionadas na sentença também são provenientes de fraude.
2. Recurso cabível e tempestivo. Dispensado do preparo, ante a comprovação de hipossuficiência, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. (ID 48419599).
3. INOVAÇÃO RECURSAL. Verifica-se que na peça recursal, o recorrente argumenta que as inscrições preexistentes decorreram, da mesma forma, de negociações fraudulentas. Cabe ressaltar, que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da inicial. Desse modo, torna-se inadmissível a análise de argumentos não apresentados no momento oportuno, no caso, a peça de ingresso. Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece conhecimento.
4. Com efeito, o juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal, sob pena de ofensa aos Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
5. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício e acolhida. Recurso NÃO CONHECIDO.
6. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.